Tribunal: TJPA
Processo: 0803418-04.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803418-04.2023.8.14.0013

APELANTE: SEBASTIAO SOARES MARTINS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E REGISTROS PÚBLICOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO. CERTIDÃO DE BATISMO ISOLADA. PROVA INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de retificação de registro civil para alteração da data de nascimento do autor, sob o fundamento de que a certidão de batismo apresentada não constitui prova robusta suficiente para afastar a presunção de veracidade do assento civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a certidão de batismo, apresentada isoladamente, é prova suficiente para justificar a retificação da data de nascimento constante no registro civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O registro público de nascimento goza de presunção de veracidade e imutabilidade relativa, podendo ser retificado apenas em situações excepcionais e mediante prova inequívoca do erro.

4.

Nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/1973, a retificação de registro civil exige elementos probatórios robustos que demonstrem a necessidade da alteração, não bastando a mera certidão de batismo desacompanhada de outros documentos.

5.

A jurisprudência é firme no sentido de que a certidão de batismo, por ser um documento particular e não possuir a mesma fé pública do registro civil, não tem, isoladamente, força probatória suficiente para fundamentar a retificação da data de nascimento.

6.

A ausência de outros elementos de prova que corroborem a tese do apelante inviabiliza o acolhimento do pedido de retificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

O registro público de nascimento goza de presunção de veracidade, sendo passível de retificação apenas quando comprovado, por prova robusta, erro material ou necessidade inequívoca da alteração.

2.

A certidão de batismo, por si só, não constitui prova suficiente para justificar a retificação da data de nascimento constante no registro civil.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/1973, art. 109; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, APL nº 00003798820128140022, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Câmara Cível Isolada, j. 04.04.2016; TJ-RS, AC nº 50268069020228210022, Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, 7ª Câmara Cível, j. 15.02.2023; TJ-MG, AC nº 10440110003520001, Rel. Des. Albergaria Costa, 3ª Câmara Cível, j. 31.01.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Sebastião Soares Martins, qualificado nos autos, contra a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Retificação de Registro Civil.

O apelante ajuizou a demanda com fundamento no art. 109 da Lei nº 6.015/1973, postulando a retificação da data de seu nascimento, para que conste 22 de janeiro de 1963, em substituição à data registrada oficialmente, 20 de janeiro de 1969.

Para embasar sua pretensão, anexou aos autos cópia de sua certidão de batismo, que aponta a data de nascimento pretendida.

Realizada audiência de justificação, o recorrente ratificou integralmente os termos da inicial.

O Ministério Público, instado a se manifestar, apresentou parecer desfavorável ao pleito, argumentando a ausência de prova robusta que pudesse afastar a presunção de veracidade do assento civil.

A sentença recorrida concluiu que a certidão de batismo não tem força probatória suficiente para desconstituir o registro público dotado de fé pública, razão pela qual julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC

.

Em suas razões recursais

, o apelante sustenta que:
(i) a senten
ç
a n
ã
o considerou que a jurisprud
ê
ncia admite a retificação do assento civil em hipóteses excepcionais, quando demonstrado erro evidente;
(ii) a certidão de batismo é documento idôneo para comprovar a real data de nascimento, pois é emitida por instituição religiosa tradicional e reflete a verdade dos fatos;
(iii) deve-se considerar que o registro civil foi feito tardiamente, em relação à certidão de batismo, o que justifica a prevalência deste último documento;
(iv) há precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de retificação do registro civil diante de elementos de convicção como os apresentados nos autos.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja determinada a retificação da data de nascimento para 22 de janeiro de 1963.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à possibilidade de retificação do registro civil do apelante para alteração da data de nascimento de 20 de janeiro de 1969 para 22 de janeiro de 1963, com fundamento em certidão de batismo emitida por instituição religiosa.

A sentença recorrida concluiu pela improcedência do pedido, ao fundamento de que o registro civil goza de presunção de veracidade, que só pode ser afastada mediante prova robusta, não bastando, para tanto, a mera apresentação da certidão de batismo

.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais

, argumenta que o juízo de origem desconsiderou o contexto do caso, em que há fortes indícios de que o erro no registro civil decorreu de um equívoco no momento da lavratura do assento.

Sustenta que a certidão de batismo é um documento idôneo, emitido por instituição reconhecida, sendo amplamente aceita na jurisprudência como meio hábil à comprovação da data de nascimento.

Da possibilidade de retificação do registro civil

O registro público de nascimento tem como uma de suas principais características a imutabilidade relativa, sendo passível de alteração apenas em casos excepcionais e mediante prova inequívoca da necessidade de sua retificação.

O artigo 109 da Lei nº 6.015/1973 dispõe que a retificação de assentamento no registro civil deve ser fundamentada e instruída com documentos que comprovem a veracidade do pedido,
in verbis:

"Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório."

Ainda que a lei permita a retificação do assento civil, é necessário que haja provas robustas que demonstrem o erro material e a real data do nascimento do requerente, não bastando a simples certidão de batismo desacompanhada de outros elementos de convicção.

Sobre o tema, a jurisprudência é clara no sentido de que a certidão de batismo, isoladamente, não tem força probatória suficiente para retificar o assento de nascimento, uma vez que se trata de documento particular, sem a mesma presunção de veracidade do registro público.

Nesse sentido esta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO. CERTIDÃO DE BATISMO ISOLADA. PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A certidão de batismo, isoladamente, não tem o condão de provar a existência de erro na data de nascimento apontada no registro civil. 2 - A retificação de registro civil só é possível mediante prova robusta acerca do erro apontado, o que não restou comprovado nos autos. 3 - À unanimidade nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso desprovido. (TJ-PA - APL: 00003798820128140022 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 04/04/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 12/04/2016).

E os demais, Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE BATISMO. DESCABIMENTO. 1. A LEI Nº 6.015/1973 REGE APENAS OS REGISTROS PÚBLICOS, ENQUANTO QUE OS DEMAIS SERÃO DEFINIDOS POR LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. 2. É AUTORIZADA, POR LEI, A RESTAURAÇÃO, O SUPRIMENTO OU A RETIFICAÇÃO DE REGISTROS CIVIS POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO, NÃO SENDO POSSÍVEL, PORTANTO, A RETIFICAÇÃO DE REGISTROS PRIVADOS COMO É O CASO DA CERTIDÃO DE BATISMO. 3. O SIMPLES FATO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACEITAR A CERTIDÃO DE BATISMO COMO PROVA PARA RETIFICAR O REGISTRO CIVIL NÃO AUTORIZA A RETIFICAÇÃO DA PRÓPRIA CERTIDÃO DE BATISMO, POIS SE TRATA DE DOCUMENTO PRIVADO DE REGISTRO UNICAMENTE RELIGIOSO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50268069020228210022 PELOTAS, Relator.: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 15/02/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE ASSENTO CIVIL. ALTERAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO. CERTIDÃO DE BATISMO. PROVA INSUFICIENTE. As normas que dispõem sobre registro público pregam a imutabilidade do assento como forma de preservar o interesse público na identificação da pessoa na sociedade, bem como sua procedência familiar. A certidão de batismo, a despeito da seriedade e confiança moral que se atribui à autoridade eclesiástica, não tem, isoladamente, o condão de provar a existência de erro na data de nascimento apontada no registro civil. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MG - AC: 10440110003520001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 31/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2013).

Por outro lado, há precedentes admitindo a retificação da data de nascimento quando a certidão de batismo está associada a outros elementos probatórios, tais como documentos antigos, registros escolares ou documentos médicos, o que não é o caso dos autos.

Neste contexto, verifico que o recorrente não apresentou qualquer outro documento hábil que pudesse reforçar sua alegação de erro no assento civil, como fichas hospitalares, históricos escolares ou qualquer outro elemento que corrobore sua versão.

Assim, considerando que a certidão de nascimento do apelante está de acordo com os registros oficiais e que a certidão de batismo, por si só, não constitui prova suficiente para a retificação do assento civil, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2025